Tribunal: CARF
Processo: 10540.900159/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.900159/2015-67
ACÓRDÃO
1302-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROSERRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2013
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
O reconhecimento de direito creditório depende da comprovação
inequívoca de pagamento indevido ou a maior, bem como da liquidez e
certeza do crédito alegado, conforme disposto no artigo 170 do Código
Tributário Nacional. Constatado que o montante total dos pagamentos e
compensações homologadas corresponde exatamente ao valor do tributo
apurado em DCTF, inexiste crédito a ser reconhecido. Diante da ausência
de comprovação de crédito líquido e certo, mantém-se o indeferimento da
compensação declarada e a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900159/2015-67
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 34196.23983.301213.1.3.04-5041, em
que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no valor de R$ 313.630,75 (trezentos e
treze mil, seiscentos e trinta reais e setenta e cinco centavos), consubstanciado no DARF código de
receita 0220, apurado em 30.09.2013 e arrecadado em 29.11.2013, no valor original de R$
627.261,52 (seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois
centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 07/09) não homologou
a compensação pretendida, sob o fundamento de que “A partir das características do(s) DARF
discriminado(s) no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos
sem saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. Confira-se:

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900159/2015-67
3

3.

Em 19 de março de 2015 (e-fls. 10/11), a Contribuinte foi cientificada do referido
Despacho Decisório e apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 13/14), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
O crédito questionado já foi integralmente quitado.
(ii)
O imposto, no total de R$ 1.114.649,49, foi dividido em três parcelas, mas
acabou sendo pago em duas: 1a parcela: R$ 310.525,51, paga em 31.10.2013
(no prazo); 2a e 3a parcelas: pagas juntas em 29.11.2013, em um único DARF
no valor total de R$ 627.261,52 (incluindo encargos da segunda parcela).
(iii) Parte do valor (R$ 183.072,97) foi compensado conforme declarado na DCTF
de dezembro/2013;
(iv) O débito total foi integralmente quitado, sem saldo a recolher.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 22 de maio de 2020, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL”), em
Acórdão de no 01-38.016 (e-fls. 79/86), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento
de que:
(i)
O crédito em questão foi analisado por intermédio da Informação Fiscal (e-fls.
62/64). No 3o trimestre de 2013 foi apurado débito de R$ 1.851.749,15 e
localizados 4 (quatro) pagamentos nos seguintes valores: R$ 205.017,01, R$
310.525,51, R$ 410.034,01 e R$ 621.051,01. Donde se concluiu que inexiste
pagamento a maior.
(ii)
Ocorre que, conforme DCTF de dezembro/2013, com relação ao IRPJ do 3o
trimestre de 2013, além das quitações via pagamento houve também
quitações via compensação.
(iii) Ao total dos pagamentos confirmados (R$ 1.546.627,54) deve-se somar os
débitos compensados com compensação homologada (R$ 183.072,97 e R$
122.048,64). O novo total perfaz R$ 1.851.749,15, isto é, o direito creditório
não deve ser reconhecido.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900159/2015-67
4
Data do fato gerador: 30/09/2013
DISPENSA DE EMENTA.
Ementa dispensada nos termos do artigo 2o, II da Portaria RFB no 2.724 de
27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 09 de setembro de 2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 01-38.016, através de seu Domicilio Tributário Eletrônico (“DTE”),
conforme se verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl. 89) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 92/101), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
A própria Fiscalização admite, expressamente, que nenhum valor deixou de
ser pago pela Recorrente. Ou a Recorrente tinha ou não tinha imposto ou
contribuição a pagar, mensalmente/trimestralmente. Se tinha, a Fiscalização
não poderia deixar de cobrá-lo juntamente com a multa. Ao não cobrá-lo,
admitiu que não haveria imposto ou contribuição a ser paga. Se não havia
imposto ou contribuição a ser pago não há a incidência do mencionado
dispositivo legal.
(ii)
Não tendo havido falta de pagamento de imposto e contribuição não cabe a
multa cobrada, que é específica para os contribuintes que deixam de pagar
imposto e contribuição devida a cada mês do ano-calendário ou trimestre.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento
do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fls. 102/103).
8.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900159/2015-67
5
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
09.09.2020 (e-fl. 89), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 25.09.2020 (e-fl.
91), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
12.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no valor de R$ 313.630,75 (trezentos e treze mil,
seiscentos e trinta reais e setenta e cinco centavos), consubstanciado no DARF código de receita
0220, apurado em 30.09.2013 e arrecadado em 29.11.2013, no valor original de R$ 627.261,52
(seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos).
13.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 07/09) não homologou
a compensação pretendida, sob o fundamento de que “A partir das características do(s) DARF
discriminado(s) no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos
sem saldo reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. Confira-se:

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900159/2015-67
6

14.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, ao fundamento
de que “inexiste pagamento a maior”.
15.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que o IRPJ do 3o
trim/2013 foi quitado via dois pagamentos (R$ 310.525,51 e R$ 621.051,61), além
de compensação no valor de R$ 183.072,97.
O crédito em questão foi analisado por intermédio da Informação Fiscal de
fl.62/64. No 3o trim/2013 foi apurado débito de R$ 1.851.749,15 e localizados 4
(quatro) pagamentos nos seguintes valores: R$ 205.017,01, R$ 310.525,51, R$
410.034,01 e R$ 621.051,01. Donde se concluiu que inexiste pagamento a maior.
Ocorre que conforme DCTF de dezembro/2013, mais especificamente à fl.37/44,
com relação ao IRPJ do 3o trim/2013, além das quitações via pagamento houve
também quitações via compensação. As telas a seguir detalham o que foi
afirmado:
[...]
Dessa maneira, devemos analisar as 4 (quatro) compensações relacionadas:
PER/DCOMP
32320.59664.311013.1.3.04-2433:
Crédito
pleiteado
de
R$
181.963,00 IRPJ 1o trim/2013; crédito reconhecido. Débito compensado: IRPJ,
0220, R$ 183.072,97, vencimento 31/10/2013.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900159/2015-67
7
PER/DCOMP
20955.44241.311013.1.3.04-0299:
Crédito
pleiteado
de
R$
121.308,66; crédito reconhecido. Débito compensado: IRPJ, 0220, R$ 122.048,64,
vencimento 31/10/2013.
PER/DCOMP
34196.23983.301213.1.3.02-5041:
Crédito
pleiteado
de
R$
313.630,76; crédito não reconhecido.
PER/DCOMP
41346.20173.301213.1.3.04-3164:
Crédito
pleiteado
de
R$
207.067,18; crédito não reconhecido.
Logo, ao total dos pagamentos confirmados (R$ 1.546.627,54) deve-se somar os
débitos compensados com compensação homologada (R$ 183.072,97 e R$
:122.048,64). O novo total perfaz R$ 1.851.749,15, isto é,
Assim, o direito creditório não deve ser reconhecido”. (Destaque no original)
16.

Em suas razões recursais, a Recorrente limita-se em contestar a multa por
compensação não homologada, que sequer é objeto desses autos:
“Encontra-se pago desde 2013, cujo procedimento correto seria o deferimento
da PERD/COMP, logo, não há que se falar em aplicação de penalidade, pois, não
houve a pendência fiscal para a notificação de lançamento.
Observando, ainda, que o valor total de Imposto de Renda Pessoa Jurídica desse
terceiro trimestre de 2013 foi de R$ 1.851.749,16, sendo pago o valor de R$ de R$
R$ 305.121,62 com compensação conforme demonstrativo de DCTF, e o restante
pago em duas parcelas, apesar de inicialmente ter feito a divisão em três parcelas,
a primeira no dia 31/10/2013 no valor de R$ 515.542,52, a segunda no dia
29/11/2013 no valor de R$ 515.542,50 e a terceira pelas PERD/COMP
34196.23983.301213.1.3.04-5041 e 41346.20173.301213.1.3.04-3164 no valor de
R$ 515.542,50, conforme fls. 05 a 07 do Acórdão 01-38.016 — 1a Turma da
DRJ/Belém (cópia anexa). Portanto, o débito desse trimestre com o IRPJ está
quitado, sem diferença a recolher para os cofres públicos.
Senão vejamos o Acordão 01-38.016 — 1a Turma DRJ/BEL (cópia anexa), processo
n° 10540.900159/2015-67, na sua conclusão de não reconhecer o direito
creditório pleiteado referente a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, 0220, 3°
trimestre de 2013 e declara não homologadas as compensações.
Ou seja, deveria ser saneado com o deferimento da PERD/COMP, durante a
auditoria ou o julgamento em 1ainstância, assim a recorrente solicita o
cancelamento do IRPJ, por constituir cerceamento do direito de petição previsto
na Constituição que não existiu nem na ditadura.
Como deverá ser verificado o contribuinte não é devedor à Fazenda Nacional,
logo não existindo débito, por consequência deverá ser cancelado a cobrança do
IRPJ, sendo incabível tamanho absurdo.
E conforme trata do Processo Administrativo Fiscal, "as inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na
decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo".
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.636 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.900159/2015-67
8
Nestas condições, demonstrada estar o suposto débito do IRPJ devidamente pago
na forma da legislação aplicável, não havendo prejuízo para os cofres públicos, a
cobrança da multa isolada é totalmente ineficaz, devendo ser considerada nula de
pleno direito, Eminente Julgadores”. (Destaques no original)
17.

Como se vê, no intuito de afastar a referida multa, a própria Recorrente reconhece
que não possui o direito crédito pretendido, já que o total dos pagamentos confirmados
corresponde ao tributo apurado em DCTF: “demonstrada estar o suposto débito do IRPJ
devidamente pago na forma da legislação aplicável, não havendo prejuízo para os cofres públicos,
a cobrança da multa isolada é totalmente ineficaz, devendo ser considerada nula de pleno direito”.
18.

Ademais, o artigo 170 do Código Tributário Nacional (“CTN”)3 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
19.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

III – Dispositivo
20.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
21.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 112
DF CARF MF
Original